Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-16.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600321-16.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600322-98.2020.6.16.0168
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
16.2020.6.16.0168 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, decidiu
pela desaprovação das contas apresentadas por Nelson Marcondes de Jesus, relativas às Eleições
Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.361,43 (dois mil, trezentos e
sessenta e um reais e quarenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária
conforme itens 9, 12 e 23, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nelson Marcondes de Jesus, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Mangueirinha/PR,
desaprovadas porque houve recebimento de recursos sem a identificação do CPF/CNPJ do doador,
impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de
informações com o sistema financeiro nacional, de forma a realizar verificação da origem do
recurso. O montante apontado como irregular soma R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e
representa 18,01% do total de recursos arrecadados, apta a ensejar a desaprovação das contas;
houve também a utilização de bem próprio sem a identificação passível de verificação com os bens
declarados no registro de candidaturas, tornando inviável à Justiça Eleitoral a verificação da
observância do disposto no art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; - houve utilização de
recursos próprios acima do limite estabelecido no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
tendo o o prestador de contas utilizado R$ 2.828,62 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e
sessenta e dois centavos), superando em R$ 1.156,63 (um mil, cento e cinquenta e seis centavos e
sessenta e três centavos) o limite estabelecido. A irregularidade representa 16,92% de extrapolação
em relação ao limite de gastos, revestindo-se de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas; - irregularidade na escrituração, consistente no registro de gastos efetuados pelo
candidato a prefeito Agnaldo de Oliveira (id 55843050) com recursos do FEFC para pagamento de
despesas de serviços advocatícios e contábeis em favor do prestador de contas, como doação de
recurso estimável; - utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) originário do Partido Verde (PV), despendidos pelo candidato a prefeito Agnaldo de Oliveira,
para confecção de bens e realização de serviços em benefício do prestador de contas, o qual
concorreu com filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 NELSON MARCONDES DE JESUS
VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
NELSON MARCONDES DE JESUS (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
635
06/10/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.751

RECURSO ELEITORAL 0600321-16.2020.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON MARCONDES DE JESUS VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: NELSON MARCONDES DE JESUS
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. FEFC.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO
F I L I A D O
A
P A R T I D O
D I V E R S O .
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC
P A R A C O N F E C Ç Ã O D E M A T E R I A L
CAMPANHA E CUSTEIO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO NA
CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
P O R F O N T E N Ã O I D E N T I F I C A D A E
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM
V A L O R S U P E R I O R A O P E R M I T I D O .
IRREGULARIDADES SUFICIENTES, POR SI
SÓS, PARA LEVAR À DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO QUE NÃO ELIDE A
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a
partir das eleições de 2020, a celebração de
Num. 42718635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, porém,
o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo
Partidário a candidato filiado a partido político
diverso do doador, mas coligado na eleição
majoritária, não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas
eleições proporcionais.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não veda a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança
das relações jurídicas. Precedentes.

5. O recolhimento ao erário do montante
correspondente ao recurso de origem não
identificada, e da quantia correspondente ao valor
que extrapolou o limite de gastos com recursos
próprios, não elide as irregularidades, cuja
gravidade enseja a desaprovação das contas

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o valor da condenação,
ficando mantida, assim, a desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
interposto por NELSON MARCONDES DE JESUS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 168ª Zona
Num. 42718635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

1.
2.
3.
4.
Eleitoral de Mangueirinha, mediante a qual suas contas foram desaprovadas, com determinação de
recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 2.361,43 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e
quarenta e três centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que: a) os recursos do FEFC
recebidos pelo candidato da majoritária foram utilizados para financiar a produção de material impresso para si
e para candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação; b) a lei não veda o repasse de FEFC
pelo candidato ao cargo de prefeito aos candidatos da proporcional coligados na majoritária; c) os gastos com
honorários de advogado e contador para a campanha podem ser contratados e custeados por terceiros,
qualquer que seja o seu valor, e não serão registrados na prestação de contas; d) é proprietário do veículo
declarado, conforme demonstra documento juntado com o recurso; e) realmente efetuou gasto a maior do que
o limite estabelecido pelo TSE, mas providenciará o recolhimento determinado pela sentença; f) providenciará,
também, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante relativo à doação se identificação suficiente do
doador, no valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas com ressalvas suas
contas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, de forma sucessiva, que seja
reduzido o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional (ID 32928366).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 35180666).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por NELSON MARCONDES DE JESUS,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, eleito suplente nas eleições de 2020,
no município de Mangueirinha/PR.

Na sentença em que as contas do recorrente foram desaprovadas e determinou-lhe o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.361,43 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e
quarenta e três centavos), foram apontadas as seguintes irregularidades:

Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
FEFC de candidato a prefeito, coligado na majoritário, para confecção de
bens e realização de serviços em benefício do prestador de contas, em
desacordo com o art. 17 § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Recebimento de doação do candidato a prefeito, também de recursos do
FEFC, para pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no valor de R$ 500,00.
Impossibilidade de verificação se o veículo declarado como bem estimável
corresponde ao descrito na relação de bens informados com o registro de
candidatura, porque nesta não há apontamento das placas dos veículos.
Recebimento de recursos sem a identificação do CPF/CNPJ do doador, no
valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) impossibilitando a aferição
Num. 42718635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

5.
da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de
informações com o sistema financeiro nacional, o que inviabilizou a
verificação da origem do recurso.
Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

Passa-se a analisar cada um dos apontamentos listados:

a) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC de candidato a
prefeito, coligado na majoritário, para confecção de bens e realização de serviços em benefício do
prestador de contas, em desacordo com o art. 17 § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O parecer técnico (ID 32927816) indicou como irregular o recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro, pagos com recurso do FEFC de candidato a prefeito, pertencente a partido diverso do prestador
de contas.

O d. juiz consignou em sua decisão que a utilização de “recursos em benefício de candidato de
partido diverso daquele que o recebeu constitui irregularidade prevista no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mormente com a proibição de coligação entre partidos para as eleições proporcionais”. E assim
entendendo, determinou ao prestador de contas o recolhimento a União da quantia de R$ 891,43 (oitocentos e
noventa e um reais e quarenta e três centavos) que lhe foi doada pelo candidato da majoritária.

Em suas razões o recorrente alega que a lei veda o repasse de recursos do FEFC por partidos
políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação, ou não coligados, e que no caso, o partido do
prestador estaria coligado ao partido do doador, na majoritária, sendo, portanto regular a doação. Colaciona
decisão, neste sentido, do Juízo da 201ª Zona Eleitoral de Itapecerica da Serra/SP.

Com razão o recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do art. 17 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma coligação ou não coligados.

Assim estabelece tal dispositivo:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
Num. 42718635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de
coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a regra proibitiva
à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições proporcionais, porém regular e
formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse entendimento, é respeitado o caráter teleológico da
norma, a saber, vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato
ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e à distribuição legal dos
recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos distintos,
contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de
Num. 42718635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021 )

Neste sentido, cita-se também decisões de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Num. 42718635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável com utilização
do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na chapa majoritária.

b) Recebimento de doação do candidato a prefeito, de recursos do FEFC para pagamento de despesas
com honorários advocatícios e contábeis no valor de R$ 500,00.

Consta da prestação de contas do recorrente o recibo relativo ao pagamento de honorários
advocatícios, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (ID 32926216), assim como o pagamento de
serviços contábeis no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (ID 32926266), efetuados pelo
candidato a prefeito pela coligação, mediante utilização de recursos do FEFC.

O sentenciante considerou irregular a despesa por desacordo com o disposto no art. o art. 23, §
10, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões o recorrente alega que “ em razão da alteração ocorrida em 2019 na Lei
9.504/97, promovida pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar diretamente e efetuar o
pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em favor de candidatos, sendo que esse
gasto não constituirá doação estimável em dinheiro para a campanha do candidato beneficiário” e assim e que
independentemente do valor, não precisam ser declarados na prestação de contas.

Inicialmente, é importante destacar que embora a lei preveja a possibilidade do pagamento de
honorários advocatícios e de contabilidade por pessoas físicas, estabelecendo não se constituir doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro, excluindo-os do limite de gastos de campanha, o permissivo legal não
afastou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, a quem cabe fiscalizar a origem dos recursos dispendidos
nas campanhas eleitorais, sobretudo para aferir se não se trata de fonte vedada.

Assim, tem-se que o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuados
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Na verdade, apesar de não haver necessidade de serem contabilizadas na prestação de contas do
beneficiado, cabe a este, contudo, informar a despesa por meio de nota técnica, a fim de viabilizar a
fiscalização da origem dos recursos empregados.

No caso, o prestador juntou aos autos cópia do recibo emitido pelo doador, candidato a prefeito
pela coligação, mediante utilização de recursos do FEFC.

Assim, estando perfeitamente identificados o doador e a fonte do recurso, não se verifica
irregularidade neste ponto.

Destaque-se que a doação se deu de candidato para candidato, com utilização do FEFC, bem
assim que foi realizada de candidato da majoritária em favor de candidato da proporcional, quando os partidos
estavam coligados na majoritária, o que, como já exposto, é permitido.

Fica igualmente afastada a irregularidade neste item apontada.

Num. 42718635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

c) Impossibilidade de verificação se o veículo declarado como bem estimável corresponde ao descrito
na relação de bens informados com o registro de candidatura porque nesta não há apontamento das
placas dos veículos.

No parecer técnico conclusivo foi afirmada a impossibilidade de ser verificado se o veículo
declarado, de placas AWC5226, “encontra-se descrito na relação de bens informados com o registro de
candidatura porque nesta não há apontamento das placas dos veículos".

Em relação a este ponto, restou consignado na sentença que a utilização de bem próprio sem a
identificação passível de verificação com os bens declarados no registro de candidaturas caracteriza a
utilização de recurso de origem não identificada, o que inviabiliza a Justiça Eleitoral de verificar a observância
do disposto no art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

"Art. 25.

(...)

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro de candidatura."

O recorrente, por sua vez, apresentou juntamente com o recurso, o comprovante de propriedade
do veículo declarado, de placa AWC5226, que se encontra indicado na relação de bens informados com o
registro de candidatura.

Tem-se que, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte
Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
Num. 42718635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

relações jurídicas. Precedentes.

2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos
embargos declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria
parte reconhecido em seu recurso especial que a extemporaneidade
decorreu não de ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco
material".

3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram
debatidas pelo TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento,
o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível
inovação recursal nesta seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em
06/11/2020) (Grifos inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO),
relativa ao exercício financeiro de 2018.

2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de
contas, a inércia do partido em atender intimação para sanar
irregularidades apontadas em parecer preliminar implica preclusão,
tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes.

(...)

(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020 (Resolução
23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já
teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto, nos seguintes termos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a
Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação
informações adicionais, bem como determinar diligências específicas
para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem
ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 42718635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
preclusão.

(...)

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade
e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao
parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos inexistentes no original).

Compulsando os autos verifica-se que não há prova da efetiva intimação do candidato para se
manifestar acerca da análise preliminar das contas. Consta do ID 32926966 que a intimação foi realizada por
whatsap, diretamente ao candidato, não havendo comprovação de seu recebimento.

Posteriormente, todavia, após a juntada de procuração pelo cartório eleitoral. (ID 32927666), o
candidato foi intimado via advogado no dia 24 de março de 2021, data em que referido relatório foi publicado no
DJE, o que sanou qualquer irregularidade da intimação anterior (ID 32927666).

E, mais uma vez, não houve manifestação do prestador de contas.

Assim, consoante entendimento acima exposto, o documento apresentado em sede recursal,
ante a incidência dos efeitos da preclusão, mantendo-se desta forma a irregularidade apontada no decisum.

d) Recebimento de recursos sem a identificação do CPF/CNPJ do doador, no valor de R$ 670, 00
(seiscentos e setenta reais) impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas
contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, o que inviabilizou a
verificação da origem do recurso.

De acordo com a unidade técnica, foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ
nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso
recebido, caracterizando o recurso como de origem não identificada (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV,
da Resolução TSE nº 23.607/201).

O apontamento refere-se aos seguintes registros:

DATA
HISTÓRICO
OPERAÇÃO
VALOR (R$)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28/10/2020
DP DINH AG
205 – LANÇAMENTO
AVISADO
320,00
28/10/2020
DP DINH AG
205 – LANÇAMENTO
AVISADO
320,00
Num. 42718635 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

Acolhendo o parecer técnico, o d. juiz assentou que a irregularidade decorre da previsão contida
no art. 32, inciso V, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e caracterizada Recurso de Origem Não Identificada
(RONI), devendo o prestador de contas proceder ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais o recorrente reconhece a irregularidade e informa que procederá ao
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional na forma determinada.

Contudo, o recolhimento ao erário não afasta a irregularidade, cujo valor, frise-se, representa
18,01% do total de recursos arrecadados, apta, portanto, a ensejar a desaprovação das contas.

Assim, deixa-se de afastar a irregularidade decorrente do recebimento de recurso de origem não
identificada.

e) Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

Consta dos autos que o recorrente extrapolou o limite para utilização de recursos próprios em
campanha pelo candidato.

O limite de gastos estabelecido para candidaturas ao cargo de vereador no município de
Mangueirinha/PR ficou estabelecido em R$ 16.719,89 (dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e
nove centavos), sendo que o limite para utilização de recursos próprios foi fixado em R$ 1.671,99 (um mil,
seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Porém, o recorrente utilizou em sua campanha a quantia de R$ 2.828,62 (dois mil, oitocentos e
vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), de recursos públicos, superando em R$ 1.156,63 (um mil, cento
e cinquenta e seis centavos e sessenta e três centavos) o limite estabelecido

O recorrente também reconhece essa irregularidade, afirmando, mais uma vez, que efetuará o
recolhimento na forma determinada.

Ocorre que, tal como já afirmado no tópico anterior, o recolhimento da quantia não elide a
irregularidade, consistente na extrapolação do limite de gastos, que representa 16,92%, do total de recursos
arrecadados revestindo-se, igualmente, de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas.

De qualquer forma, não foi determinada na sentença o pagamento dessa quantia, mas apenas a
dos itens 9, 12 e 23 da sentença, relativos, respectivamente, à doação sem identificação (R$ 670,00), à cessão
do automóvel (R$ 800,00) e ao valor das doações efetuadas por candidato a Prefeito (R$ 891,43). É o que
consta da parte dispositiva da sentença. E não é possível assim determinar nessa decisão, por força do
princípio da non reformatio in pejus.

Em razão do exposto, sem prejuízo da ressalva acima explicitada, fica mantida a irregularidade
decorrente da extrapolação do limite para utilização de recursos próprios em campanha pelo candidato.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
Num. 42718635 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809

afastar as irregularidades relativas às doações havidas com recursos do FEFC por candidato da majoritária, de
modo que fica afastada, igualmente, a determinação de recolhimento dos valores doados, mantendo-se, não
obstante, a desaprovação das contas, por força das demais irregularidades, ficando o recorrente condenado a
recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.470,00, correspondente à soma da irregularidade advinda da
devolução da quantia recebida de fonte não identificada (R$ 670,00), com o valor referente ao veículo cuja
propriedade não foi oportunamente comprovada (R$ 800,00), com os acréscimos legais.

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600321-16.2020.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON
MARCONDES DE JESUS VEREADOR, NELSON MARCONDES DE JESUS - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563- RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª
ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718635 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617313152500000041694809
Número do documento: 21100617313152500000041694809